Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700013-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto (efeito suspensivo ativo) contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0763529-68.2019, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no imediato fornecimento de aparelho respiratório “BIPAP”, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao Distrito Federal lhe fornecer o APARELHO BIPAP COM MÁSCARA ORONASAL.Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. O laudo de ID 52701127 - Pág. 9 não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, conforme extraio do documento de ID 52701179 - Pág. 6-8, a parte autora já foi cadastrada no setor responsável da SES/DF e se na fila de espera para o recebimento do aparelho. Não vislumbro, assim, injusta recusa da administração em fornecer o serviço público de saúde. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. (...)” . Argumenta, em síntese, que (i) se trata de paciente idosa (60 anos), com diagnóstico de “apneia de sono com hipoxemia”; (ii) laudo médico de pneumologista a atestar a necessidade do aparelho (indisponível em estoque); (iii) a medida de urgência é para evitar o agravamento do seu estado de saúde e garantir sua qualidade de vida Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para que “o requerido forneça à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, MATERIAL/INSUMO: APARELHO RESPIRATÓRIO - BIPAP COM IPAP: 20CMH20 E EPAP: 15CMH20 VC GARANTIDO: 320ML, PARA CONTROLAR OS DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS SO SONO COM MASCARA ORONASAL, conforme prescrição e relatório médico”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento. Com efeito, o relatório médico (datado de 19.12.2019), muito embora ateste a necessidade de uso do BPAP, “conforme prescrito, sob máscara oronasal (obs.: tamanho da máscara a ser definido no momento da aquisição, pois a depender do modelo pode ser variável), preferencialmente com umidificador aquecido, sempre ao dormir e por tempo indeterminado, dentro de até semanas, sob risco de agravamento de seu quadro clinico e complicações, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais”, não explicita suficientemente a urgência ao caso concreto. E a descrição dos riscos genéricos em razão da apneia obstrutiva do sono não respalda a concessão da medida inaudita altera pars, pena de prematura e indevida ingerência nos critérios administrativos, e risco de ofensa à isonomia (pacientes em situação similar ou mais gravosa à da agravante, e em melhor classificação na lista de espera ao fornecimento do material). Nesse contexto, se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento, resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. No mesmo sentido, já se manifestou esta 3a Turma Recursal, em situação similar (Acórdão 1030922) FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO “CPAP”. Se não há clara evidência da pronta urgência de tratamento, resta comprometida a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo e irreversível. Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Agravo conhecido e improvido. Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise na hipótese de apresentação de relatório médico a especificar os específicos riscos imediatos à saúde da parte agravante. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Ouça-se o Ministério Público Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito